Tribunal: TJSP
Processo: 1503040-98.2021.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado e extorsão qualificada – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação dos apelantes – Impossibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva – Crimes de natureza distinta – Precedente STJ - Penas readequadas - Regime inicial fixado com critério – Recurso parcialmente provido.